Tribunal: TJSP
Processo: 2255460-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE" – MORA COMPROVADA PELO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255460-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
ANTONIO GOMES BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255460-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15912
2
VOTO No 15912
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255460-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
AGRAVADO: ANTONIO GOMES BRANDÃO
COMARCA: CARAPICUÍBA
JUÍZA: ROSSANA LUIZA MAZZONI DE FARIA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE
DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA MORA SOB
PENA
DE
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU
COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE”
MORA
COMPROVADA PELO PROTESTO DO TÍTULO POR
EDITAL
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto pelo requerente nos autos da ação
de busca e apreensão contra a r. decisão copiada a fls. 81, que concedeu
o prazo de 10 dias para a regularização da mora, sob pena de
indeferimento da inicial.
O agravante sustenta, em síntese, que, embora a
notificação não tenha sido recebida porque o agravado estava ausente
nas 3 tentativas de entrega pelo correio, a mora está devidamente
comprovada pelo instrumento de protesto; é admissível o protesto do
título, que demonstra a mora, desde que precedida de tentativa de
localização do réu, como ocorreu no caso dos autos; a certidão do oficial
cartorário tem fé pública.
Espera que seja deferida a liminar.
O efeito pretendido foi deferido (fls. 87).
Sem contraminuta nem oposição ao julgamento
virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255460-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15912
3
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, prescreve o artigo 2o, parágrafo 2o, do
decreto-lei no 911/69 que: “A mora decorrerá do simples vencimento
do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”. Sic
Dessa forma, para que se caracterize a mora não se
exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor. Todavia, deve-
se comprovar que a mesma foi efetivamente entregue no endereço
informado no contrato.
Logo, não basta a expedição da carta, há
necessidade de evidenciar-se ter ela chegado ao seu destino.
Em acréscimo, a súmula 72 do Superior Tribunal de
Justiça dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Sic
Anota-se, por oportuno, que “a comprovação da
mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada mediante
notificação extrajudicial promovida por meio de Cartório de Títulos
e Documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o
recebimento pessoal pelo devedor” (STJ - AgRg no REsp 885656/SC
- 3a Turma - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - DJe
10/11/2010). Sic
Na hipótese dos autos, o agravante comprovou que a
notificação premonitória foi encaminhada pelo correio ao requerido (fls.
30/34).
Contudo, a resposta foi “ausente”, de modo que a
mesma não foi entregue no endereço do requerido, sendo, portanto,
inválida a constituição do devedor em mora por esta via.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (grifei) Falta de
interesse processual. Ação de Busca e apreensão em alienação
fiduciária. Mora. Não comprovação. Remessa da carta sem notícia
da efetiva entrega no respectivo endereço. Sentença correta. (grifei)
Recurso não provido. (Apelação no 0022054-62.2011.8.26.0005 - 28a
Câmara de Direito Privado- Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. em 19/03/2013). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255460-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15912
4
“Ausente demonstração da mora da ré, à falta de entrega da
notificação com esse fim, mantém-se faculdade de emenda à inicial
de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária. (agravo
de instrumento no 2019852-20.2016.8.26.0000 - 28a Câmara de
Direito Privado - Desembargador Relator CELSO PIMENTEL - j.
em 06/04/2016) Sic.
“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Mora. Comprovação da entrega da notificação
extrajudicial. Ausência. Mora não constituída regularmente. Para
que a financeira comprove a regular constituição em mora do
devedor, não basta que demonstre o envio de notificação
extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo
indispensável a prova de que o documento foi recebido em referido
local, ainda que por pessoa diversa do arrendatário. A simples
anotação de "ausente" não comprova a mora. Recurso não
provido”. (agravo de instrumento no 2174507-47.2016.8.26.0000 -
28a Câmara de Direito Privado - Desembargador Relator CESAR
LACERDA - j. em 18/10/2016) Sic.
Porém,
houve
comprovação
da
mora
pelo
instrumento de protesto efetivado pelo autor (fls. 80).
Sobre a possibilidade de protesto por edital, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça segundo a sistemática dos
recursos repetitivos:
“PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES
DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E
SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE
TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O
TABELIÃO,
AINDA
QUE
O
DEVEDOR
RESIDA
EM
MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE
SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA
POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE
PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO
CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO
INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o
devedor por edital, deve esgotar os meios de localização,
notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255460-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15912
5
endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do
protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de
crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato
em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no
domicílio do devedor. 3. No caso concreto, recurso especial
provido”. ( RESP No 1.398.356-MG Rel. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO j. 24/02/2016).Sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
O protesto do título, ainda que com intimação por edital, cuja
higidez se presume por força da fé pública do ato do tabelião,
comprova a mora do devedor de mútuo com alienação fiduciária.(
Apelação Cível 0003460-02.2008.8.26.0491 - Desembargador Relator
CELSO PIMENTEL - 28a Câmara de Direito Privado
j.
16/04/2020 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para deferir a liminar de busca e apreensão.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator